Tribunal: TJDFT
Processo: 0741460-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741460-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória ajuizada por INTERBRASILIA MEDICINA E SAUDE DO CORACAO LTDA, indeferiu o pedido de conexão com ações em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília (Processo 0711628-33.2024.8.07.0001) e na 22a Vara Cível de Brasília (Processo 0743330-31.2023.8.07.0001). Em suas razões (ID 64586443), o agravante sustenta que: 1) as ações monitórias perante a 7a Vara Cível de Brasília e a 22a Vara Cível de Brasília possuem as mesmas partes e a mesma causa de pedir; 2) naqueles autos, foi suscitado conflito de competência distribuído à 2a Câmara Cível, sob o número 0717802-61.2024.8.07.0000, em que foi determinada a suspensão daqueles autos até decisão final, o que deve ser aplicado ao presente caso. Requer, ao final, a suspensão dos autos de origem até análise do recurso pela Turma. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que sejam reunidas as ações 0711628-33.2024.8.07.0001 e 0712746-44.2024.8.07.0001, com a finalidade de evitar decisões conflitantes. Preparo comprovado (ID 64586443). É o relatório. DECIDO. O recurso deve ser conhecido em razão da aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil (Tema 988/STJ). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente a ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a apreciação da matéria é urgente; visa a própria continuidade do processo na unidade judiciária em que se encontra. Ademais, o recurso foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. O CPC prevê no art. 55 que se reputam conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. O § 1o dispõe que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. O juízo indeferiu o pedido de conexão da ação (Proc. 0712746-44.2024.8.07.0001) com ações em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília (Processo 0711628-33.2024.8.07.0001) e na 22a Vara Cível de Brasília (Processo 0743330-31.2023.8.07.0001), nos seguintes termos: "Indefiro o pedido de conexão da presente demanda com a de número 0711628-33.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 7a Vara Cível de Brasília, e de número 0743330-31.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, pois as guias cobradas nesta ação divergem daqueles objetos das outras ações monitórias. Em consulta, ainda, ao processo no 0743330-31.2023.8.07.0001, verifica-se que o mesmo já foi sentenciado, conforme se observa no documento anexo, razão pela qual o Juiz não deve declinar da competência por conexão se a ação, cuja causa de pedir ou pedido for comum, já estiver sentenciada, nos termos do art. 55, § 1o, do CPC. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão.”. Quanto à ação (Proc. 0743330-31.2023.8.07.0001), não há que se falar em reunião dos processos para decisão conjunta, haja vista que já foi proferida sentença naqueles autos, nos termos do art. 55 do CPC. A ação (Proc. 0711628-33.2024.8.07.0001), embora se baseie no descumprimento do mesmo contrato de prestação de serviços (27.701.278/0001-42, ID 191309226, Proc. 0711628-33.2024.8.07.0001 e ID 185357342, autos de origem), a princípio, tem objeto distinto. As ações se referem a falta de pagamento por parte da Unimed, mas com relação a serviços e períodos diferentes (ID 191311064, Proc. 0711628-33.2024.8.07.0001, e ID 175686558, p. 3, autos de origem). Assim, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido de efeito suspensivo deve ser indeferido. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator